Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745614-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOELMA BARBOZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de JOELMA BARBOZA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de suspensão da execução e da prescrição prevista no art. 921, III, § 1o do CPC, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 65535973), o agravante alega que, a despeito de anterior decisão de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4-A, do CPC, não teria havido no caso concreto efetiva suspensão do feito, pois continuaram sendo praticados atos processuais, em contrariedade ao art. 923 do CPC, razão pela qual defende caber a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultado o perigo da demora no risco de consumação da prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento definitivo do recurso, de modo a obstar "contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventualmente na extinção do feito”. No mérito, roga pela reforma da r. decisão para que seja “determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, prazo durante o qual se suspenderá a prescrição”. Preparo regular (IDs 65535976 e 65535975). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de pedido liminar, o agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de modo a obstar o fluxo do prazo prescricional intercorrente. Em juízo de cognição sumária, próprio ao momento processual, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Como relatado, o credor BANCO BRADESCO CARTOES S.A. se insurge contra decisão que indeferiuo pedido de suspensão da execução e da prescrição intercorrente prevista no art. 921, III, § 1o, do CPC, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Segundo a decisão agravada, o período de suspensão estabelecido no art. 921, III, § 1o, do CPC, já teria transcorrido, pois iniciado quando da intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis, conforme anterior decisão que assentou a aplicação do art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4-A, do CPC. É o que se confere, in verbis: “A parte exequente, por meio da petição de ID 210213183, requer a suspensão da execução. INDEFIRO o requerimento, uma vez que não possui respaldo legal e está em desconformidade com o art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021, o qual dispõe que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão de ID 171639226, a qual consignou que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos teve o curso iniciado no dia 21/08/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis, de modo que o prazo ficou suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, foi retomado em 21/08/2024, independentemente de nova intimação. Ante o exposto, tornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.” Com efeito, corroborando o julgador de origem, o fluxo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4o, do CPC), circunstância que impõe a suspensão do feito executivo, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período durante o qual fica também suspenso o prazo da prescricional (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC). Inobstante a existência persistente de pedido do credor por diligências em busca por bens do devedor, na medida em que não localizados bens penhoráveis, permanece o feito suspenso nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Ou seja, o tão só requerimento de diligências não se presta para obstar a fluência do prazo de suspensão do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, conforme estabelece o art. 921, § 3o, do CPC. Logo, o processo suspenso, ou já provisoriamente arquivado, em razão da ausência de bens penhoráveis somente retomará o seu curso se indicados bens passíveis de constrição. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, verifica-se que, após ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, tendo início a suspensão da execução, foi indeferido pelo juízo a quo, e confirmado por esta instância revisora (acórdão n. 1816942), o pedido de pesquisa de bens formulado pelo credor (IDs 170553181 e 191138094 do processo referência). Portanto, além de insubsistente a tese recursal de contrariedade ao art. 923 do CPC, não ocorreu qualquer circunstância que elidisse a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, determinada no juízo de origem. Assim, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No mais, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista risco de consumação da prescrição intercorrente e de extinção do feito até o julgamento do recurso, de rito célere, de agravo de instrumento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, sob a curadoria especial da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator